Tribunal: TJMT
Processo: 1023244-20.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1023244-20.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: ELIZANGELA MARIA BRAUN DA GRAÇA.
Recorridos: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.
Data do Julgamento: 13/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - CONTRATO DE SEGURO E ABERTURA DE CONTA CORRENTE - COBRANÇA DEVIDA - SERVIÇOS CONTRATADOS - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovada a contratação do seguro e abertura de conta corrente mediante assinatura de contrato, resta demonstrada a origem do débito e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
2. In casu, restando comprovada a contratação do seguro e abertura de conta corrente, não há de se falar em indenização por danos morais e materiais.
3. O consumidor possui o direito de cancelar a contratação do seguro e encerrar a conta corrente, sendo assim a obrigação de fazer estabelecida na sentença deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023244-20.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANGELA MARIA BRAUN DA GRACA - CPF: 950.009.842-34 (RECORRENTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022